Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-20.2018.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000941-20.2018.8.14.0012

RECORRENTE: JOSE PEDRO MIRANDA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. VI, DO CPB. PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. NULIDADE. TESE REJEITADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIAS DE
ANIMUS NECANDI
E PROVAS DE TER SIDO O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO A ELE IMPUTADO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. FEITO QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, inc. VI, do CPB. A defesa pugna pela anulação da decisão por excesso de linguagem ou, subsidiariamente, a impronúncia/absolvição, sustentando a ausência de
animus necandi
e de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPPB, (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Ademais, quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade do crime, estes se
encontram consubstanciados pelo boletim de ocorrência; documentos do inquérito policial, em especial os termos nele contidos; depoimentos colhidos em juízo de testemunhas; Laudo nº 2018.01.000232-TAN, dentre outros documentos; bem como pela quebra do sigilo dos dados telefônicos de dois números pertencentes à vítima e um número vinculado ao denunciado.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva acerca da autoria delitiva, assim como dos casos de cabimento de exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase processual 2. É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação."

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA; STF, ARE 1500584 AgR; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800295-72.2024.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze

dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

José Pedro Miranda Rodrigues
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gustavo Porciúncula Damasceno de Andrade, Juiz de Direito Substituto Respondendo pela 1º Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, tendo como vítima Marinalva Pinheiro Pompeu.

Narra a denúncia
,
à ID 25648254
, que:

“(...) no dia 03 de março de 2017 por volta das 09 horas, foi encontrada a vítima MARINALVA PINHEIRO POMPEU, sem vida, no Rio Tocantins, nas proximidades da Comunidade de Joroca. A vítima estava desaparecida desde o dia 01/03/2017.

Após encontrar a vítima já sem vida, encaminhou-se o cadáver para o Centro de Perícias, onde foram realizados os exames periciais de praxe e constatado que a vítima apresentava lesões na cabeça, apesar do estado avançado de decomposição conforme fls. 07.

A Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo dos dados telefônicos de dois numerários pertencentes a vítima e um numerário pertencente ao denunciado José Pedro Miranda Rodrigues, constatando-se a autoria delitiva, posto que no dia dos fatos o denunciado estava na cidade e telefonou por várias vezes naquele dia para a vítima, apesar de ter negado veemente em seu depoimento que esteve na cidade e que mantinha contato com a vítima, negando também possuir o segundo contato da vítima, o que foi comprovado durante as investigações, não ser verdade, posto que o denunciado mantinha contato com a vítima nos dois numerários telefônicos pertencentes a mesma. Por fim, chamou a atenção que o denunciado não ligou no período do desaparecimento da vítima, apesar de manter relacionamento amoroso com a mesma e ter ligado nos dias anteriores ao desaparecimento por várias vezes e até mesmo ter marcado um encontro com a vítima no dia 02/03/2017, conforme relatório de fls. 47-59.

No decorrer das investigações, também foi constatado que o denunciado alterou a cor do casco de seu barco, apagando evidências que poderiam incriminá-lo.

A Testemunha Eliete afirmou em seu depoimento que no dia do desaparecimento da vítima, a mesma recebeu uma ligação, tendo dito após a ligação que iria a Cametá comprar um presente, ocasião em que a vítima foi vista pela última vez. Segundo o relatório, infere-se que a ligação foi feita pelo denunciado

Segundo a testemunha Terezinha, no dia em que foi encontrado o cadáver, o denunciado questionou a mesma se chegaria alguma intimação para ele, afirmando que iria a Delegacia porque não teria ligação com o fato.

Já a testemunha Mari Cleide afirma em seu depoimento que a vítima em certa ocasião contou a Sra. Terezinha (companheira do denunciado) sobre as investidas amorosas do denunciado, deixando-o chateado com a vítima.

O denunciado em sede policial, confessa que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, no entanto afirma que esteve em Cametá há um mês anterior ao desaparecimento da vítima, fazendo outras alegações que contradizem com as provas colhidas durante as investigações policiais. Apontando-o de forma inequívoca como o autor do feminicídio.

(...)

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A prova de autoria e materialidade do delito está consubstanciado nos depoimentos testemunhais, relatório policial (fls. 47-59) e Laudo de fls. 07.v”

Em razões recursais
,
à ID 25648375
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela anulabilidade da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem; sua impronúncia/absolvição considerando não ter ficado comprovada a presença do
animus necandi
, assim como em razão da ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões
,
à ID 25648381
, o RMP de 1º Grau, Dr. Isaac Sacramento da Silva, pugna pelo conhecimento e, no mérito, seja julgado improvido o Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se intacta a sentença objurgada.

Em despacho, à ID

256483382
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente que o Magistrado singular ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, fazendo uso de termos os quais, além de não serem necessários na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, tem o condão de macular a opinião dos jurados na plenária, por trazer conotação de certeza, demonstrando o seu juízo de certeza ante o
animus necandi
do autor, extrapolando os limites da sua análise e invadindo o objeto de análise do Conselho de Sentença.

Diz, ainda, que tenta o Magistrado, ao argumentar a respeito do
in dúbio pro societate
, que as provas dos autos não permitem dúvida a respeito de autoria de crime doloso contra vida por parte do Recorrente, mais uma vez não se limitando a demonstração dos indícios de autoria conforme prescreve a Lei.

Ressaltando, por fim, que o MM. Juízo afirma que não há provas, sequer indícios sólidos no sentido de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, dizendo inclusive que tais pontos foram expostos à exaustão.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo
a quo
, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juiz do feito tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado sentenciante se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem quer fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o julgador
a quo
isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VI, do CPB, alegando que sua impronúncia/absolvição se impõe, considerando não ter ficado comprovada a presença do
animus necandi
, assim como em razão da ausência de indícios de autoria.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta fase processual, seguido por esta Corte de Justiça, demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

No caso sob exame, de acordo com a sentença de pronúncia,
à

ID 25648369,
que, aliás, tem fé pública, a materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência; documentos do inquérito policial, em especial os termos nele contidos; depoimentos colhidos em juízo; Laudo nº 2018.01.000232-TAN, dentre outros documentos; por seu turno, os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se comprovados por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, prestados em Juízo, bem como pela quebra do sigilo dos dados telefônicos de dois números pertencentes à vítima e um número vinculado ao denunciado, pois no dia dos fatos ele estaria em Cametá e realizou diversas ligações à ofendida, contradizendo, justamente, seu depoimento em dede policial.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, de modo a possibilitar que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância, como dito alhures, ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta etapa processual.

Assim sendo e, considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o agente do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória; portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu José Pedro Miranda Rodrigues

seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 12

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025